Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUACAO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
2. Recurso conhecido e não provido.